Tribunal: TJMT
Processo: 1021406-73.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021406-73.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN RODRIGO FERLA - CPF: 011.261.921-55 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), ADMILSON CARLOS TAVARES - CPF: 820.522.391-20 (APELANTE), NEURACY CASTRO - CPF: 205.008.741-15 (VÍTIMA), MIGUEL OLIVEIRA GUIMARAES FILHO - CPF: 353.579.831-00 (VÍTIMA), AMARILDO OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 396.276.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON CARLOS TAVARES - CPF: 820.522.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MEDEIROS GUIMARAES - CPF: 732.547.891-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO ASSUMIU O RISCO – DOLO EVENTUAL – LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS -
DESCRIÇÃO DA VÍTIMA COERENTE COM O EXAME DE CORPO DELITO E MAPA TOPOGRÁFICO DAS LESÕES – DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – AMEAÇA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE TEMOR – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ABSOLVIÇÃO - REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA
-
REDUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE DA AMEAÇA

E REDUZIR O
QUANTUM INDENIZATÓRIO
.

Ao utilizar força física contra a vítima, o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de lesioná-la. Em outras palavras, o apelante assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido (TJMT, Ap 16683/2018).

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9o) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial – vol. 2, 10a ed., Ed. Método, pág. 108).

O crime de ameaça tem natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, mas para sua tipificação
“é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. Rio de Janeiro: Forense, 17a ed. rev. atual. e ampl., p. 519, 2017)

“Restou claro que não foi intenção do réu causar à vítima mal injusto e grave, [...] a despeito de o crime de ameaça ter natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, para a tipificação dele exige-se que a ameaça cause no vítima temor de risco sério e grave, o que incorreu no caso dos autos. [...]”
(TJMT, AP NU 0007417-40.2018.8.11.0018).

O c. STJ firmou entendimento que para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp 1834539/TO).

A condição financeira do autor do fato criminoso é indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar (TJMG, AP N.U 10351180015494001).

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

Recurso
conhecido

e provido parcialmente

para absolver o apelante da ameaça, nos termos do art. 386, III, do CPP, mantida a condenação por lesão corporal a 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e, reduzir o valor de reparação por danos morais para R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), um salário mínimo, devido na data do pagamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1021406-73.2020.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: JEAN RODRIGO FERLA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEAN RODRIGO FERLA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal (PJE no. 1021406-73.2020.8.11.0003), que o condenou por lesão corporal em ambiente doméstico [vítima Neuracy Castro] e ameaça [vítima Miguel Oliveira Guimarães Filho],
em concurso material, a 11 meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização, a título dos danos causados pela infração, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – art. 129, § 9o, do CP, art. 147, do CP - (ID 201709672).

O apelante sustenta que: 1) não teve intenção de lesionar a vítima, razão pela qual sua conduta seria atípica; 2) inexistem provas da ameaça; 3) não há elementos suficientes para reparação de danos a vítima.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa e afastada a indenização por dano moral (ID 201709692).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 201709696).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Crimes de Lesão corporal e ameaça. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Provas contundentes a demonstrar a materialidade e autoria delitivas. Pretendida a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa. Improcedência. Dolo devidamente comprovado, ademais, ainda que o recorrente não tivesse intenção de lesionar a vítima, deve ser aplicada as disposições do art. 73, do CP. Pedido de afastamento da condenação da condenação à reparação mínima dos danos. Inviabilidade. Pedido expresso na exordial acusatória. Além disso, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral nos casos envolvendo violência doméstica é presumida (“in re ipsa”). Parecer pelo improvimento do recurso
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 208481651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]
em 8/6/2020 por volta das 19h30min, na residência das vítimas, localizada na Rua JK, Quadra 27, Casa 14, Bairro Conjunto São José I, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com murros e empurrões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima Neuracy Castro, causando ferida corto contusa em região frontal à esquerda, medindo aproximadamente 5,0 centímetros de comprimento, com suas bordas aproximadas por fios de satura; equimose em região rotuliana direita e esquerda; escoriação em região rotuliana direita e esquerda, conforme laudo pericial 200.1.02.2020.011918-01 e da vítima Miguel Oliveira Guimarães Filho, causando escoriação em mucosa labial superior e inferior e equimose em região frontal à esquerda, conforme laudo pericial 200.1.02.2020.011916-01; e, com atos e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a vítima Miguel Oliveira Guimarães Filho, conforme BOPJC 2020.136616 e declarações vitimarias.

Consta que o denunciado era genro da vítima Miguel. Consta que a vítima Neuracy era genitora da vítima Miguel.
[...]

O Ministério Público denuncia Jean Rodrigo Ferla como incurso nos arts. 69, 129, § 9o, contra duas vítimas, e 147, do CP [...].”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 201707852)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

[...] a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

No que tange à AUTORIA delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato. [...]

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada.

Frisa-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima, a qual tentou se esconder no quarto e colocar um móvel para travar a porta.

Outrossim, observa-se que o crime foi cometido adequando-se à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso III, da Lei no. 11.340/2006, e as palavras da ofendida adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontra coesa e harmônica com as provas produzidas nos autos. [...]

Dado que, pelas provas contidas no processo restou demonstrado o dolo do acusado, que teve a nítida intenção de amedrontar a vítima e, para tanto, valeu-se de comportamento agressivo, ameaçando-a. [...]

Portanto, configurado está o delito capitulado na denúncia (Artigo 147 do Código Penal), uma vez que a Ação Penal encontra-se lastrada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime. [...]

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, §9o, DO CP):

[...] a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Além disso, o Laudo Preliminar de Exame de Lesão Corporal no
200.1.02.2020.011918-01 tem o seguinte histórico: “Alega ter sido agredida pelo senhor “Jean de tal”, no dia 08/06/2020 por volta das 19h30min com socos no peito e foi empurrada e caiu em cima da moto, cortando o couro cabeludo”. (sic)

E as descrições das lesões, cujo exame foi realizado Perito Oficial Médico Legista dá conta de que: “Ferida corto contusa em região frontal à esquerda, medindo aproximadamente 5,0 cm d comprimento, com suas bordas aproximadas por fio de sutura. Equimose em região rotuliana direita e esquerda. Escoriação em região rotuliana direita e esquerda.” (sic) Laudo Pericial no 200.1.02.2020.011918-01

Além disso, o Laudo Preliminar de Exame de Lesão Corporal no 200.1.02.2020.011534-01 tem o seguinte histórico: [...]

Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável.

Mas não é somente o Laudo Técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos. [...]

Assim, após analisar cuidadosamente a prova oral, verifico nota-se divergência entre os relatos da vítima e do acusado.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades que ela foi ouvida, notificou o delito de lesão corporal (Artigo 129, §9o, do Código Penal), que sofreu por parte do acusado.

No mais, o acusado ao ser interrogado a respeito da prática delituosa que lhe é imputada nestes autos, negou ter agredido a vítima Neuracy Castro.

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença. [...]

ISTO POSTO
,
CONDENO

o acusado
JEAN RODRIGO FERLA
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
11 (onze) meses de detenção
, pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, em regime inicial aberto (Artigo 33,
caput
c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. [...]

Ademais, FIXO o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983
[1]
, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
[2]
.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais
.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 201709672)

Pois bem.

A materialidade
delitiva da lesão corporal está consubstanciada no Laudo de Lesão Corporal no 200.1.02.2020.011918-01 e Mapa Topográfico de Lesões (ID 201707845 - fls. 24/29), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Neuracy Castro, vítima (ID
201707852), Miguel Oliveira Guimarães Filho, vítima (ID 201707852), Amarildo Oliveira Guimarães, filho da vítima (ID 201707852), Admilson Carlos Tavares, vizinho da vítima (ID 201707852), e o apelante JEAN RODRIGO FERLA (ID 201707852).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das vítimas, Neuracy Castro e Miguel Oliveira Guimarães Filho (Relatório de Mídias - ID 201709660), do vizinho da vítima Admilson Carlos Tavares, Fernanda Medeiros Guimarães, esposa do apelante (Relatório de Mídias - ID 201709660), e, o apelante JEAN RODRIGO FERLA

(Relatório de Mídias - ID 201709660).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 8.6.2020, por volta das 19h30, na residência da vítima [Neuracy Castro], localizada à rua JK, quadra 27, casa 14, Conjunto São José, Comarca de Rondonópolis, o apelante desferiu um murro em face da Neuracy Castro, causando-lhe
“
ferida corto em região frontal à esquerda, medindo aproximadamente 5,0 cm de comprimento, com suas bordas aproximadas por fios de sutura
”,
“esquimose em região rotuliana direita e esquerda”
e
“escoriação em região rotuliana direita e esquerda”
, consoante
Laudo de Lesão Corporal no 200.1.02.2020.011918-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 201707845 - fls. 24/29/ID 201707852);

- Neuracy Castro [vítima] afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que
“estava sentada na porta da minha casa, juntamente com meu filho Miguel, e o Jean chegou de vez, jogou a moto e foi para cima do meu filho e eu enfrentei”;
“
a mãe enfrenta pelo filho”; “enfrentei, ele socou um murro no meu peito e eu caí, e de repente já começou a sangrar ali, aquela luta corporal”;
“
levei vinte ou vinte e um pontos”; “ele já foi chegando agressivo”; “sei que ele me deu o murro e eu caí por cima da moto dele”; “eu fiquei com muita dor, a médica passou remédio também”
(ID 201707845; Relatório de Mídias - ID 201709660);

- Miguel Oliveira Guimarães Filho [vítima] narrou, na audiência de instrução, que
“o Jean ligou pra mim tirando satisfação de mim que eu tinha machucado meu neto”; “meu neto, ele tinha um aninho na época”; “estava sentado na cadeirinha do meu lado”; “quando olhei para o cachorrinho que estava ao lado, ele de lado da cadeirinha”; “chamei minha filha e falei o que tinha acontecido”; “ele ligou pra mim e falou que eu tinha derrubado o meu neto”; “eu estava nervoso falei pra minha esposa que ia ficar na minha mãe para não ter briga com o Jean”; “estava na porta da casa da minha mãe, sentado, minha mãe sentada, o vizinho da frente sentado, de repente chega uma moto com farol alto no meu rosto”; “ele chegou me desacatando, me xingando”; “levantei e disse me respeita e ele veio me agredir, foi quando minha mãe entrou na frente”; “ela caiu por cima da moto dele e cortou a cabeça”; “ele deu um soco no meu ombro”; “única briga que a gente teve foi essa”; “na hora lá ele falava que estava armado”; “acho que não estava, porque se estivesse eu teria visto”
(ID 201707845; Relatório de Mídias - ID 201709660);

- Admilson Carlos Tavares [vizinho da vítima] asseverou, em Juízo, que
“é vizinho de dona Neuracy”; “
no dia do acontecimento dos fatos, por volta das 20:30 horas, já havia se recolhido para dormir”; “ de repente começou a ouvir um alvoroço na rua”; “se lembra de uma gritaria”; “ao sair viram uma discussão na frente da casa da dona Neuracy e ficou sem entender o que estava acontecendo”; “correu e pegou a chave do portão”; “a sua preocupação foi tirar Jean de lá, pois assim a discussão ia amenizar, porque a dona Neuracy estava sangrando”; “estavam no local, dona Neuracy, o filho dela Miguel, o outro filho, Amarildo e Jean”; “Jean foi até a residência de dona Neuracy para tirar satisfação com Miguel a respeito do filho”; “viu dona Neuracy sangrando e ficou preocupado, mas que não sabe como ela se machucou”; “dona Neuracy estava tentando segurar os filhos e pedindo ajuda”; “não viu ninguém ferido além da dona Neuracy”; “o Samu até veio buscá-la depois”; “não sabe se dona Neuracy caiu, nem se Jean a agrediu”; “disseram que foi Jean que agrediu, mas que não viu nada”; “não viu Jean com nada nas mãos, nem arma, nem nada”; “não viu em momento nenhum ameaçar ou dizer que daria tiro”; “ele só xingava”; “também não ouviu nenhuma ameaça da parte dos filhos de Neuracy”; “na casa onde ocorreram os fatos moram Neuracy e Amarildo”
(ID 201707845; Relatório de Mídias - ID 201709660);

- O apelante [JEAN RODRIGO FERLA], nas fases policial e judicial, negou ter ameaçado e agredido as vítimas (ID 201707845; Relatório de Mídias - ID 201709660).

Verificam-se das declarações da vítima [Neuracy Castro], em ambas as fases da persecução penal, que no dia 8.6.2020, por volta das 19h30min, em sua residência, localizada à Rua JK, Quadra 27, Casa 14, bairro Conjunto São José I, em Rondonópolis/MT, o apelante [JEAN RODRIGO FERLA – genro do seu filho Miguel Oliveira Guimarães Filho] lhe desferiu um murro no peito, derrubando-a no chão, causando as lesões [
“
ferida corto em região frontal à esquerda, medindo aproximadamente 5,0 cm de comprimento, com suas bordas aproximadas por fios de sutura
”,
“equimose em região rotuliana direita e esquerda”
e
“escoriação em região rotuliana direita e esquerda”
]
descritas no Laudo de Lesão Corporal no 200.1.02.2020.011918-01 e Mapa Topográfico de Lesões (ID 201707845 - fls. 24/29)
.

Essa narrativa está corroborada pelos depoimentos de Miguel Oliveira Guimarães Filho [filho da vítima Neuracy] e Admilson Carlos Tavares [vizinho das vítimas], os quais afirmaram, ainda, que ela estava machucada e sangrando, em razão do soco desferido pelo apelante, que a derrubou ao chão (ID 201707845; Relatório de Mídias - ID 201709660).

Ao utilizar força física, o apelante incorreu na possibilidade de atingir a vítima [Neuracy Castro] que estava ao lado de Miguel Oliveira Guimarães Filho [filho da vítima]. Em outras palavras, assumiu o risco de produzir o resultado (TJMT, Ap 16683/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.7.2018).

No âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9o), a lesão corporal tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial – vol. 2, 10a ed., Ed. Método, pág. 108).

Nessa linha, sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Imperativa a condenação pelo crime de lesão corporal em ambiente doméstico, inclusive quando verificada a hipótese de dolo eventual.”
(TJMT, Ap 122596/2016 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 14.9.2017)

Logo, o pleito desclassificatório afigura-se improcedente.

Em relação à ameaça a Miguel Oliveira Guimarães Filho descreveu, na Delegacia de Polícia, que o apelante lhe ameaçou de morte, colocando
“a mão por dentro da roupa, tipo que iria tirar algum objeto da cintura, mas não vi ele com nenhum tipo de objeto”,
no dia 8.6.2020, por volta das 19h30min, em sua residência, localizada à rua JK, quadra 27, casa 14, bairro Conjunto São José I, na comarca de Rondonópolis/MT

(ID 201707845)
.

Entretanto, a vítima não indica que o ato atribuído ao apelante que tenha lhe incutido algum temor. Ao contrário, afirma, em Juízo, que
“[...]
essa foi a única desavença que ocorreu”; “[...] atualmente não possui mais ligação com acusado
”;
não expressando qualquer sentimento de medo (ID 201709660).

Além disso, não se verifica, no agir do apelante, qualquer intimidação capaz de configurar a ameaça.

Com efeito, a ameaça tem natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, mas para sua tipificação
“é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. Rio de Janeiro: Forense, 17a ed. rev. atual. e ampl., p. 519, 2017).

Em situação semelhante, esta e.Câmara assim decidiu:

“Restou claro que não foi intenção do réu causar à vítima mal injusto e grave, [...] tanto que ela não se sentiu atemorizada. [...] Em assim sendo, a despeito de o crime de ameaça ter natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, para a tipificação dele exige-se que a ameaça cause na vítima temor de risco sério e grave, o que incorreu no caso dos autos. [...]”
(AP NU 0007417-40.2018.8.11.0018 – Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 9.9.2022).

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante por atipicidade da conduta [CPP, art. 386, III].

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização na inicial acusatória (ID 201707852).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar, “
desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (AgRg no REsp no 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Frise-se que a indenização decorrente da violência doméstica e familiar afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória [...]”
(AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Todavia, o juiz da causa fixou a indenização em R$2.000,00 (dois mil reais) sem especificar a quantia destinada a cada uma das vítimas [Neuracy Castro e Miguel Oliveira Guimarães Filho].

Não obstante, o apelante está sendo absolvido da ameaça, de modo que afigura-se pertinente a readequação do valor correspondente a reparação civil devida à vítima da lesão corporal Neuracy Castro.

Observa-se que, o apelante, em interrogatório policial (ID 201707845), declarou ter profissão definida [zelador] e renda mínima.

Com efeito, que “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Neste contexto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da ameaça, nos termos do art. 386, III, do CPP, mantida a condenação por lesão corporal a 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e, reduzir o valor de reparação por danos morais para R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), um salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024